Tribunal: TJDFT
Processo: 0739997-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739997-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIA SOUSA FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 6o DO CPC. REJEITADA. RESSARCIMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 373, INCISO I, CPC. MÁ GESTÃO. INOCORRÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DESIGNADOS PELO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DE RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica discutida nos autos não se enquadra como relação de consumo, pois, o Banco do Brasil, no caso em comento, atua como depositário dos valores aportados pelo empregador da parte autora por força de lei, e não como fornecedor de produto ou serviço disponibilizados no mercado de consumo. 1.1. Assim, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC mostra[1]se inaplicável ao caso. Na espécie a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, inciso I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2. O Decreto 4.751/2003, que dispõe sobre o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, estabelece que o fundo constituído por recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, a quem compete os atos de gestão, dentre os quais, o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes do PASEP. 3. O Banco do Brasil S.A., é responsável somente pela operação financeira de efetivo creditamento dos valores resultantes da composição e atualização das cotas individuais, sem nenhuma margem de discricionariedade para fixar quaisquer espécies de índices aplicáveis às contas PASEP, já que o responsável pela composição do cálculo a ser implementado é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, nos termos da regra prevista no art. 1o do Decreto no 1.608/1995. 4. Nesse contexto, tem-se que a ilicitude da conduta do apelado, apta a fundamentar a existência de danos materiais, como requer a apelante, somente se configuraria na hipótese em que o banco apelado comprovadamente promovesse a aplicação de índices de correção monetária e de juros remuneratórios diversos daqueles previamente estabelecido pelo Conselho Diretor do PASEP em prejuízo do titular da conta, o que não retrata o caso em tela. 5. No caso em tela, verifica-se que os cálculos acostados pela apelante conforme ID 55514894, trazidos para o fim de instruir o pleito, não são capazes de demonstrar, de forma autônoma, como foram aplicados os referenciais oficiais de cômputo, ou mesmo se observou os demais elementos aplicáveis, como fator de redução e dedução das despesas administrativas, não devendo ser considerado como uma fonte idônea para eventual apuração de resultado divergente do apresentado pelo apelado. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando ser devida a restituição dos valores desfalcados de sua conta PASEP, devidamente atualizados e corrigidos conforme a memória de cálculos anexada, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por dano moral. Aduz falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao argumento de que foram subtraídos valores da conta da insurgente de forma indevida. Colaciona julgados do TJDFT, do TRF 5a Região e do TRF 2a Região para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo em relação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/8/2024. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024